Tribunal: TJMT
Processo: 1012145-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012145-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CECILIO CRISTINO SAMPAIO - CPF: 514.513.601-34 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO – REVISÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE

INCLUSÃO, NO PROCESSO, DE FATURAS VINCENDAS, EVENTUALMENTE EMITIDAS COM CONSUMO E VALOR DISCREPANTES DA MÉDIA VERIFICADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Possível acolher o pedido de inclusão, na lide de revisão de faturas de energia elétrica, de faturas vincendas, eventualmente emitidas com consumo e valor discrepantes da média verificada na unidade consumidora do autor agravante, máxime se a decisão impugnada já determinou ao autor consignar (inclusive já até permitiu o levantamento dos valores pela empresa de energia elétrica), os valores referentes às faturas objeto da discussão, com base na media de consumo.

R E L A T Ó R I O

Agravo no
1012145-93.2020.811.0000

Agravante:
Cecilio Cristino Sampaio

Agravada:
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Cecilio Cristino Sampaio
.

AÇÃO: Revisional de Faturas de Consumo c/c Inexistência de Débito no 1010294-90.2020.811.0041,
interposto por
Cecilio Cristino Sampaio
,
aqui agravante, em face de
Energisa Mato Gross-Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO (10a Vara Cível de Cuiabá)
: ao deferir a tutela antecipada consistente na ordem de restabelecimento

da energia elétrica na Unidade Consumidora do autor, aqui agravante, e na abstenção de cobrar o débito discutido no processo, bem como de na vedação de inserção do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, indeferiu o pedido de inclusão, neste processo, de faturas vincendas eventualmente emitidas com extrapolamento de consumo.

Informa já ter proposto anterior ação de Revisão de faturas, no 1036418-47.2019.811.0041, que teve por objeto a discussão sobre as faturas de energia elétrica dos meses de agosto de 2017, referente a recuperação de consumo e as de janeiro/fevereiro/2018, janeiro e maio de 2019, bem como as faturas que forem emitidas e vencerem posteriormente ao ajuizamento da ação, caso o consumo restasse abusivo e destoante da média da Unidade Consumidora.

Informa ainda, que teve que propor nova ação, esta, de no
1010294-90.2020.811.0041
, agora que teve por objeto a discussão sobre as faturas de energia elétrica dos meses de novembro (consumo e valor R$270,86) e dezembro/2019 (consumo 274,00 e valor R$270,98), bem como de janeiro/2020 (consumo 265,00 e valor R$255,33) que, assim como as anteriores, objeto da outra ação, também foram emitidas com valores dissonantes da realidade de consumo na Unidade Consumidora 6/713363-0, que corresponde à média de 207,25 kWh (média de consumo obtida nas faturas do ano de 2018).

Informou que em julho de 2019 o consumo foi de 207,25 e o valor da fatura R$150,00; Agosto, setembro e outubro do mesmo ano -2019- os consumos foram 207,25 kWh e valor R$150,00; Consumo 207,25 kWh e valor R$150,00; consumo 110,00

kWh e valor R$90,00, respectivamente.

Argui ter postulado, em sede de antecipação de tutela, o restabelecimento da energia elétrica, a vedação da negativação do seu nome em razão dos débitos discutidos nesta ação, abstenção da cobrança das faturas objetos da lide, e que a tutela abranja as faturas emitidas posteriormente que eventualmente

contenham excessividade de consumo, ou seja, acima da média da unidade consumidora do autor (207,25 kWh).

Relata morar na casa em que está instalada a Unidade Consumidora, apenas ele, autor, e outra pessoa, bem como inexistir medidor de energia elétrica, fato este que, inclusive, impede a aferição real do consumo. Relatas ainda, que a fatura de fevereiro de 2020 foi, inclusive, emitida com valor zerado (R$0,00), motivo pelo qual não foi impugnada na ação.

Defende, em síntese, com base no princípio da economia processual, o deferimento do pedido de inclusão, neste processo, de faturas posteriores, que vencerem no curso da lide, eventualmente emitidas com excessividade de consumo e de valor por ele cobrado, ou seja, cujo consumo destoe da média verificada na Unidade Consumidora do autor, que é de 207,25 Kwh.

Contraminuta no id. 50016463.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no
1012145-93.2020.811.0000

Agravante:
Cecilio Cristino Sampaio

Agravada:
Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S.A.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo autor
Cecilio Cristino Sampaio
.

AÇÃO: Revisional de Faturas de Consumo c/c Inexistência de Débito no 1010294-90.2020.811.0041,
interposto por
Cecilio Cristino Sampaio
,
aqui agravante, em face de
Energisa Mato Gross-Distribuidora de Energia S.A.
.

DECISÃO (10a Vara Cível de Cuiabá)
: ao deferir a tutela antecipada consistente na ordem de restabelecimento

da energia elétrica na Unidade Consumidora do autor, aqui agravante, e na abstenção de cobrar o débito discutido no processo, bem como de na vedação de inserção do nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito,
indeferiu o pedido de inclusão, neste processo, de faturas vincendas e eventualmente emitidas com extrapolamento de consumo e de valor
.

O cerne do Agravo é saber, unicamente, se é possível a inclusão, como objeto da lide, de revisão de faturas de energia elétrica, as faturas posteriores as que instruíram a petição inicial (
novembro/dezembro/2019 e janeiro/2020), vencidas no curso do processo e que eventualmente também sejam emitidas com excessividade de consumo, vale dizer, com registro de consumo acima da média utilizada pela unidade consumidora do autor agravante, que diz ser de aproximadamente 207,5 kWh mês
.

Cuida de Ação de Revisão de Faturas de Energia Elétrica c/c Inexistência de Débito, proposta por
Cecilio Cristino Sampaio
, aqui agravante, em face de
Energisa Mato Gross-Distribuidora de Energia Elétrica S.A.
, que tem por objeto o pedido de revisão de faturas e de inexistência de débito quanto as faturas dos meses de novembro (consumo e valor R$270,86) e dezembro/2019 (consumo 274,00 e valor R$270,98), bem como de janeiro/2020 (consumo 265,00 e valor R$255,33), cujo registro de consumo e valores, o autor agravante alega estarem bem acima da média (207,25 kWh – media obtida pelas fátuas emitidas no ano de 2018) utilizada na unidade consumidora 6/713363-0, em que reside apenas ele e outra pessoa.

O autor agravante informou ainda, que em julho de 2019 o consumo foi de 207,25 e o valor da fatura R$150,00; Agosto, setembro e outubro do mesmo ano de 2019, os consumos

e valores foram: 207,25 kWh e valor de R$150,00; 207,25 kWh e valor de R$150,00 e 110,00 kWh e valor de R$90,00, respectivamente.

Argui ter postulado, em sede de antecipação de tutela, o restabelecimento da energia elétrica, a vedação da negativação do seu nome em razão dos débitos discutidos nesta ação, abstenção da cobrança das faturas objetos da lide, e a inclusão na lide, das faturas emitidas posteriormente a que instruíram a petição inicial e que eventualmente contivessem excessividade de consumo e de valor, ou seja, consumo acima da média da unidade consumidora (207,25 kWh).

Pois bem
. Vê-se que a decisão agravada ao analisar o pedido de tutela, deferiu os pedidos de restabelecimento da energia elétrica na Unidade Consumidora do autor, aqui agravante: Vedação da cobrança e da negativação do nome do autor, referente aos débitos discutidos nesta ação.

Todavia, a decisão impugnada,
nada pronunciou quanto ao pedido de inclusão de faturas vencidas no curso da lide
, eventualmente emitidas com consumo e valor acima da média utilizada na unidade consumidora do autor agravante.

A base do pedido do autor, de revisão de faturas de energia elétrica, advém da alegação de que na sua unidade consumidora, em que reside apenas ele e outra pessoa, sequer tem instalado medidor, bem assim que a energia é cobrada com base em media de consumo, que não alcança aqueles que a requerida indevidamente, alega, passou a cobrar.

Quanto a questão da excessividade da cobrança é matéria de mérito, a ser resolvida pela sentença e no tocante ao pedido de inclusão das faturas vencidas no curso da lide, eventualmente emitidas com consumo e valor discrepante da média até então cobrada regularmente, tem-se ser possível, inclusive, em atenção ao princípio da economia processual.

Neste sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. LIGHT.
PRETENSÃO DE REVISÃO DAS FATURAS
REFERENTES A DEZEMBRO, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA O RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL DO AUTOR E A ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DOS SEUS DADOS NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO CONFIGURADA. PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO QUE MERECE PARCIAL REFORMA PARA APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR No 195 TJRJ “A COBRANÇA DESPROPORCIONAL E ABUSIVA DA TARIFA RELATIVA A SERVIÇOS ESSENCIAIS AUTORIZA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS PELO VALOR MÉDIO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES AO PERÍODO RECLAMADO”. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RÉ QUE NÃO PODE SER COMPELIDA A PRESTAR O SERVIÇO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO.
CONTAS VINCENDAS, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, QUE DEVEM SER DEPOSITADAS EM JUÍZO PELA PARTE AUTORA COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS ÚLTIMOS SEIS MESES ANTERIORES A DEZEMBRO DE 2016
. RECURSO DA LIGHT PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRJ, Agravo de Instrumento no 0009628-18.2017.811.0000, Vigésima Sexta Câmara, Rela. Desa. Sandra Santarém Cardinali, julgamento: 16.3.2017) (grifei).

Oportuno ressaltar não restar verificados prejuízos à requerida, que advenham da inclusão postulada, porquanto a decisão de origem, determinou ao autor, agravante, a consignação, inclusive, já com ordem de liberação em favor da requerida, dos valores referente as faturas em discussão, de acordo com a média das três últimas faturas, advertência essa que deve estender no caso de eventuais inclusões de faturas vencidas no curso da lide, ou seja, deve o autor agravante, consignar o valor da média das faturas eventual e posteriormente incluídas neste processo
.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Registre-se ainda que o deferimento da liminar não acarretará prejuízos à ré, tendo em vista que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida (art. 300, § 3o, NCPC), aliado ao fato de que a concessão da antecipação de tutela não desonera a parte autora do pagamento das contas futuras, nem impede a revogação da liminar à luz de novos elementos.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a ré a restabelecer o fornecimento do serviço, no prazo de 24 horas; se abstenha de cobrar o débito e de inserir o nome da parte autora nos cadastros dos inadimplentes, acerca dos débitos aqui discutidos, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado. Fixo o patamar da penalidade em R$ 10.000,00.

Para não ensejar desiquilíbrio, vez que o serviço foi prestado deverá o autor efetuar o depósito judicial sobre os meses discutidos (novembro/2019, dezembro/2019 e janeiro de 2020) no valor da média das três últimas faturas que possivelmente reflitam seu real consumo, no prazo de cinco dias. Autorizo desde já o levantamento pela parte ré
. “ (grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo, para possibilitar a inclusão, na lide, de faturas vincendas, eventualmente emitidas com consumo e valor acima da média de consumo verificada na unidade consumidora do autor, com a observação, já feita pela decisão impugnada, de que o autor, aqui agravante, deverá consignar os valores obtidos observada a média das faturas eventual e posteriormente incluídas na lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020